Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706532-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: AIRTON MOREIRA DE SOUZA, SUITS MEN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão de ID n. 149085340 (autos de origem), proferida execução de título extrajudicial proposta em face de AIRTON MOREIRA DE SOUZA, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial para adequação dos honorários advocatícios incluídos no débito. Afirma, em suma, que se trata de execução de contrato de locação entre shopping center e lojista; que as partes possuem relação locatícia; que há previsão contratual de inserção de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento). Requer, liminarmente, a admissão da planilha de débitos apresentada, com a incidência de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da dívida, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44014152). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão a ser analisada é a determinação de decote de verba existente em contrato firmado entre as partes é passível de análise pelo juiz, quando do recebimento da petição inicial. O artigo 801 do Código de Processo Civil disciplina que a emenda à petição inicial será determinada quando se verificar que está incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis à propositura da execução. Na hipótese, os honorários contratuais inseridos na dívida estavam, em tese, previstos na cláusula décima, IV, do contrato firmado entre as partes (ID n. 146142260 dos autos de origem), não se submetendo a controle de ofício pelo magistrado. Portanto, em análise prefacial, eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pelo executado, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA EXCLUSÃO DA VERBA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. I - A determinação de emenda na execução de título extrajudicial refere-se a vícios sanáveis e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, relacionados às condições da ação, aos pressupostos gerais e específicos para o processo executivo e quanto à documentação indispensável à propositura da ação executiva. Arts. 798 a 801 do CPC. II - Os honorários contratuais representam direito disponível da parte credora, portanto, não se inserem nos vícios detectáveis de ofício pelo Juiz quando da determinação de emenda da inicial. Trata-se de matéria a ser eventualmente deduzida pelo devedor, em embargos à execução, art. 917 do CPC. (Acórdão 1422434, 07385309620198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022) Confira-se, ainda, Acórdão 1098335, 07018834220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Além da probabilidade do direito, verifica-se o risco de dano à parte agravante, diante da possibilidade de prosseguimento da execução com o decote de valores ou do próprio indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar a inclusão, no débito exequendo, do percentual de honorários advocatícios previstos no contrato firmado entre as partes. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora